Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-32.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-32.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUMA TEREZA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO, CARLOS DE SOUZA BISPO, ICARO BISPO SILVA

APELADO: TRANS MAGELA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO CASARES XAVIER, MARCOS SOUZA SANTOS, ALINE SANTA ROSA ALVES, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, atribuindo a culpa exclusiva ao condutor do veículo de passeio, pai da autora, falecido no sinistro. A parte apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, da oitiva de policial rodoviário federal e da expedição de ofícios para obtenção de laudos técnicos e documentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve, inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas, e, no mérito, a análise da responsabilidade civil pelo acidente, com discussão sobre a existência ou não de nexo causal entre a conduta do motorista da carreta e o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de provas foi fundamentado pelo juízo de origem, com base na inutilidade das diligências requeridas, em razão do tempo decorrido desde o acidente (mais de onze anos), da ausência de quesitos e da possibilidade de acesso direto aos documentos.

4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. O boletim de ocorrência, elaborado com base em vestígios materiais, indicou que o condutor do veículo de passeio invadiu a pista contrária, sendo corroborado pelo depoimento testemunhal.

6. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização dos réus, afastando-se o dever de indenizar.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais reconhece a culpa exclusiva da vítima como excludente do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias pelo juízo. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CTB, arts. 34 e 37; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG; TJMG, AC 10000212190409001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

8
0
00
213
-3
2
.20
15
.8.05.0
258
,
em que
é

apelante
NE
UMA TEREZA FERREIRA SANTOS

e
a
pelad
as
TRANS MAGELA TRANSPORTES RODOVI
Á
RIO LTDA

e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
R
EJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso,

nos t
ermos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA